Tribunal: TJPA
Processo: 0054843-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054843-98.2012.8.14.0301

APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: HELEN DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA GRELLO, FREIRE MELLO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PSEUDO VÍCIO DE OMISSÃO NO DECISUM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em vicio de omissão, tão pouco em majoração de honorários. Os Honorários advocatícios bem fixados pelo juízo
a quo
devem ser mantidos por entender que correto e justo o valor arbitrado a esse título.

A jurisprudência pátria e no sentido de que só é permitido o manejo dos embargos de declaração em oposição a sentença ou acórdão, quando presentes os vícios de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal.

Não se admite a interposição dos aclaratórios para simples rediscussão da matéria, mormente quando se tratar de sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Na ausência de qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso (precedentes).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade, Embargos de Declaração
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054843-98.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/APELADO: FREIRE MELLO LTDA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 5220467)

APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3011

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num. 5361046), opostos pela empresa FREIRE MELLO LTDA, em face do v. acórdão (Id. Num. 5298748), assim ementado:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTORAL. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

Confirma-se e ratifica-se a preliminar de ilegalidade passiva da Construtora Freire Malo Ltda para figurar no polo passivo da demanda.

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração da prática de conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos.

Na hipótese, a empresa apelante é uma Corretora de Imóveis, fornecedora de serviços no mercado de consumo, responde objetivamente pelos
danos causados a todas as vítimas pelas falhas do serviço que presta
, conforme regramento do código consumerista.
Configura defeito na prestação de serviços, e, via de consequência, conduta ilícita, relacionada a venda de imóvel com prazo de entrega e descumprimento dos termos pactuados em contrato.

Os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor caracterizam-se como fortuito interno, os quais não são passíveis de ilidir a responsabilidade sem prova cabal do fato que alega.

Comprovadamente os danos suportados pela vítima do evento, deve ser indenizada, inclusive com a restituição do indébito em dobro.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada,
RECURSO DESPROVIDO
.

Afirmou o embargante que, no Acórdão embargado, publicado no Diário da Justiça do dia 08/06/2021, esta c. Turma, muito acertadamente, decidiu pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação, e dentre outras coisas, CONFIRMOU a
ilegitimidade passiva
ad causam
da ora embargante, e assim, manter a sua exclusão da lide, conforme havia decidido o Juízo
a quo
, mantendo também a condenação da empresa ré em honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduziu a empresa embargante que o Acórdão restou
omisso

no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios por força da sucumbência recursal, conforme manda o art. 85, §§1º e 11, do Código de Processo/15.

Ponderou que os honorários arbitrados na 1ª Instância são irrisórios, R$800,00 (oitocentos reais), e não valoriza o trabalho desempenhado do advogado da embargante, pois, além de claramente exitoso, foi também significativo do ponto de vista do esforço e da qualidade do trabalho, de modo que se faz necessária a majoração da remuneração, a fim de aproximá-la tanto quanto possível dos critérios mencionados no §2º do mesmo art. 85 do CPC/15.

Finalizou requerendo, seja recebido o presente recurso, conhecido e provido, para sanar a omissão declinada, na forma do art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, majorando por consequência os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em Sentença.

Certidão exarada pela Secretaria (Id. Num. 5460496), informa que após consulta ao sistema PJE2G, verificou-se que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

A alteração ou modificação do julgado é possível quando verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável, contudo, quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, rediscutir-se a matéria já apreciada, pretensão que deve ser manifestada na via recursal adequada.

Pretende a embargante a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na r. sentença
a quo
.

Contudo, cabe salientar, que no voto condutor do recurso de apelação, foi apreciada a questão referente aos honorários advocatícios (Id. Num. 5220467).

Confira-se:

“...os
honorários advocatícios e as
demais cominações contidas no ato sentencial
, se encontram em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência pátria
. Afinal, a empresa ré/apelante deu causa à demanda, obrigando a consumidora a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos, contraindo despesas.

Em remate, registro que
correta a decisão que
reconheceu a ilegitimidade passiva
da Construtora Freire Melo Ltda para compor a lide
, que por consequência extinguiu a ação sem resolução do mérito e em relação a esta, com base no art. 485, VI do CPC, haja vista que a Corretora/apelante, não trouxe aos autos nenhuma prova relacionada a participação da Construtora no negócio Jurídico.

Da mesma forma,
também correta, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios à
Construtora Freire Melo Ltda
arbitro em R$800,00 (oitocentos reais), com base no art. 85, § 8º do CPC., em face do reconhecimento judicial da sua ilegitimidade passiva
. (destacamos).

Como sistematicamente tenho pontuado, os embargos de declaração não podem conter mera irresignação quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão. Do contrário, converter-se-ia em verdadeira apelação.

A inconformidade com a decisão proferida deve ser discutida na via própria. O pedido de uma nova análise dos fatos e argumentos, já discutidos, decididos, e implicitamente afastados por ocasião do julgamento do feito, destoa da finalidade a que se destinam os Embargos Declaratórios.

A propósito, o vício de omissão apontado inexistente, uma vez que enfrentada a questão no voto condutor, o qual manteve a sentença de 1º Grau na sua
integralidade
, pelos próprios fundamentos.

E mais, além de já terem sidos arbitrados os honorários sucumbenciais na r. sentença, os Tribunais Pátrios têm decidido que
não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos
.

Confira-se os julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inadmissíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos
e a parte não intentou anteriormente com o mesmo tipo recursal. Negado seguimento.”. (
TJ-SP
- ED: 15005461520188260595 SP 1500546-15.2018.8.26.0595, Relator: Iohana Frizzarini Exposito, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ENUNCIADO 43 DO FOJESP. EMBARGOS REJEITADOS.”. (
TJ-SP
- EMBDECCV: 00068341020158260126 SP 0006834-10.2015.8.26.0126, Relator: Flavio Fenoglio Guimarães, Data de Julgamento: 17/02/2017, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/02/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÂO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”.
(
TJ-RS
- ED: 71005004148 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/07/2014).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACRÉSCIMO.

1.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal. Não ocorrendo qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso em apreço
. (...)”
(
TRF4
5008434-50.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 02/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1- A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, apresentando ponto inconciliáveis entre si e não a contradição com entendimento jurisprudencial de outro tribunal. 2-
Não há também se falar em omissão do julgado quando o acórdão embargado confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos e nesta, a matéria encontrar-se suficientemente analisada. 3- O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes, sendo suficiente que indique a razão que motivou sua decisão
. 4- Embargos rejeitados.” (
TJ-GO
- AC: 02992708720078090051 GOIANIA, Relator: DR(A). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2010, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 658 de 10/09/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”
(
TJ-RS
- ED: 71002535359 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 12/08/2010, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/08/2010).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. I- Os embargos declaratórios tem por escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando no provimento existe omissão, contradição ou obscuridade.

II-
Não se admite a interposição do aclaratórios para simples rediscussão da matéria, mormente quando se tratar de sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Embargos declaratórios rejeitados.
(TJGO
- 1ª Câm. Cível, Ap. 107486-4/168, rel. Des. Abrão Rodrigues Faria, DJ 20/5/2010).

Em desenlace, colaciono julgado ressente da lavra do Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal do e. TJSC, que, em consonância com a jurisprudência emanada do c. STF assim decidiu:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO - ACLARATÓRIOS COM EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. 'Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.”
(STF, EDclAgRgRMS n. 26.259, Min. Celso de Mello)".

(Embargos de Declaração n. 0307372-46.2016.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 12.3.2020).

Ao lume do exposto, não há como acolher os Embargos de Declaração, diante da inexistência do vício de omissão a ser sanada, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021